Tribunal: TJDFT
Processo: 0749269-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE DÉBITOS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. TEMA 1.118/STJ. LEI DISTRITAL 7.431/85. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O DETRAN/DF, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “determinar aos réus que anotem a comunicação de venda do veículo VW/GOL, cor branca, ano 1996, placa JEI-5933, chassi 9BWZZZ377TT021974, RENAVAM no 650558839 para o réu GUTEMBERG ALVES PEREIRA e para determinar ao DETRAN/DF que retire do prontuário do autor as multas e respectivas pontuações das infrações cometidas com o aludido automóvel em data posterior a 29/09/2005.”. Requer aplicação do Tema 1.118/STJ. Esclarece que a transferência de titularidade de automóvel somente se dará mediante apresentação de requerimento próprio, instruído com os documentos necessários para o ato. O proprietário deverá, conforme Art. 134 do CTB, efetuar a comunicação da venda do bem. Afirma que não está obrigado a alterar o registro do veículo sem que antes, o autor ou terceiro interessado, quite os débitos. Requer a reforma da sentença.
3. O autor, ora primeiro recorrido, afirma que mesmo a autarquia, ora recorrente, não sendo parte do negócio jurídico celebrado entre os particulares, a pretensão em relação a atualização dos cadastros dos veículos torna imprescindível a presença do DETRAN/DF no polo passivo. Sobre o Incidente de Uniformização afirma que não se aplica ao presente caso. Não é razoável perpetuar a responsabilidade do alienante por não conseguir efetuar o comunicado de venda. A venda está comprovada nos autos, com cláusula de responsabilidade civil. Afirma que vendeu o veículo há mais de 15 anos, sendo a responsabilidade do adquirente transferir a propriedade na instância administrativa. Requer a manutenção da sentença.
4. Decisão ID 25896281 determinou a suspensão do feito em razão do Acórdão 1321839 – PJe 0748807-43.2020.8.07.000, admitiu por unanimidade o IRDR 19. O referido incidente foi julgado prejudicado pela Câmara de Uniformização, tendo em vista o julgamento do Tema 1.118 pelo STJ em 23/11/2022. O STJ, apreciando a questão no tema repetitivo 1.118, REsp 1.881.788/SP fixou a seguinte tese: "Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente."
5. No âmbito do Distrito Federal o art. 1o § 8o inciso III, da Lei 7.431/1985 com alterações posteriores, dispõe: "Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. (...) § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula".
6. Destaque-se que a Lei referida, apesar de origem federal, foi editada sob a égide da Constituição anterior, quando a União detinha competência legislativa em questões de interesse local do Distrito Federal, e, portanto, foi recepcionada pela Constituição da República de 1988. Tem, portanto, natureza de lei local.
7. A legitimidade “ad causam” é a pertinência subjetiva da demanda. No caso dos autos, o primeiro recorrido alega que apesar de ter alienado o veículo ao segundo recorrido, seu nome ainda consta no banco de dados do recorrente como se proprietário ainda fosse do bem. Nessa perspectiva, o recorrente deve figurar no polo passivo da presente demanda, haja vista que na transferência do veículo, poderá ser atingido diretamente pelos efeitos da decisão de mérito. As ações meramente declaratórias não prescrevem e a elas não se aplica a disposição constitucional relativa à prescrição extintiva do direito de ação (Constituição Federal, art. 7o, XXIX). Preliminares rejeitadas.
8. No caso, o primeiro recorrido afirma que alienou e fez a tradição do veículo VolksWagen, modelo Gol, Placas JEI5933, Renavam 650558839, e não promoveu a comunicação de venda ao órgão de trânsito, de modo que responde solidariamente com o adquirente pelos débitos tributários incidentes sobre o bem, nos termos do Art. 1o § 8o inciso III, da Lei 7.431/1985.
9. Na forma do Art. 134, do CTB, o alienante do veículo deverá encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo de 30 dias (60 dias a partir de 2021), cópia autenticada do documento de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. O recorrente alienou o veículo, e não comunicou a venda ao órgão de trânsito, de modo que responde pelas multas incidentes sobre o bem.
10. Ressalta-se que o referido reconhecimento da existência de devedores solidários permite a cobrança dos débitos em contexto tanto da parte autora/recorrida quanto do réu/adquirente, sendo cabível ação de regresso, no âmbito do direito civil, se o alienante efetuar o pagamento da dívida.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.